Tribunal: TJES
Processo: 0006581-87.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006581-87.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LAUDO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário a atleta profissional de futebol, alegadamente incapacitado em decorrência de lesão no joelho esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência injustificada do autor à perícia judicial afasta a presunção de legitimidade do laudo administrativo do INSS; e (ii) estabelecer se os documentos particulares apresentados pelo autor são suficientes para comprovar a incapacidade laborativa alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi intimado a comparecer à perícia judicial e, sem justificativa, ausentou-se, caracterizando preclusão da prova pericial e impossibilidade de suprir a omissão por documentos particulares insuficientes.

A retomada de atividades laborais pelo autor, evidenciada pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), reforça a conclusão pela inexistência de incapacidade.

Os atestados médicos particulares apresentados carecem de imparcialidade e robustez técnica para afastar a presunção de legitimidade do laudo administrativo do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada do autor à perícia judicial implica preclusão da prova e reforça a presunção de legitimidade do laudo administrativo do INSS.

Documentos particulares, desacompanhados de perícia judicial, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do laudo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 156, art. 231, art. 232 e art. 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação / Remessa Necessária nº 1005329-41.2019.8.26.0541, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 19.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1003354-66.2014.8.26.0053, Rel. Des. João Antunes dos Santos Neto, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0006581-87.2018.8.08.0006

RECORRENTE
: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

RECORRIDO
: Flávio de Oliveira Rodrigues

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz-ES, que julgou procedente o pedido formulado por Flávio de Oliveira Rodrigues para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário cessado em agosto de 2018.

Nas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese: 1) A nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia judicial, imprescindível para a análise da incapacidade laboral; 2) A presunção de legitimidade do laudo administrativo que concluiu pela aptidão laboral do autor; 3) A ausência injustificada do autor à perícia judicial designada, o que resultou na preclusão da prova pericial; 4) Que o autor retomou atividades laborais a partir de dezembro de 2018, conforme comprovado no CNIS, o que demonstraria sua capacidade laborativa.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, alegando que os documentos particulares anexados aos autos comprovam a permanência da incapacidade.

Inicialmente, observa-se que o recurso de apelação interposto pelo INSS atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente processado. Assim, passa-se ao exame do mérito.

O recorrido, Flávio de Oliveira Rodrigues, ajuizou a presente ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cessado pelo INSS em agosto de 2018.

O autor, em sua petição inicial, narrou que, enquanto atleta profissional de futebol, sofreu lesão no joelho esquerdo em abril de 2018, sendo concedido benefício de auxílio-doença acidentário de maio a 28 de julho de 2018. Após a realização de perícia administrativa, o benefício foi cessado sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral. Sustenta que permanece incapacitado para o exercício de suas funções, conforme laudos médicos particulares anexados aos autos.

A sentença recorrida considerou que, ainda que não tenha sido realizada perícia judicial em razão da preclusão dessa prova, os laudos médicos apresentados pelo autor demonstram a permanência da incapacidade laboral. Por conseguinte, determinou o restabelecimento do benefício cessado, retroativamente à data de sua interrupção, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

A matéria discutida nos autos refere-se à comprovação de incapacidade laboral, situação que exige avaliação técnico-científica por profissional imparcial, nomeado pelo juízo, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Civil: “
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.
"

No caso concreto, o autor foi intimado para a realização de perícia judicial e, ainda assim, d
eixou de comparecer
à perícia na data designada,
sem apresentar justificativa para sua ausência
.

Conforme destacado nos autos, a preclusão da prova pericial foi declarada pelo juízo de primeiro grau, configurando conduta omissiva do recorrido, que assumiu o risco de não contrapor adequadamente o laudo médico administrativo da autarquia federal previdenciária.

Na forma dos artigos 231 e 232 do Codex Civil, in verbis:

Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.

Art. 232.
A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame
.

Nesse sentido, cito:

“ (...). 2. Sentença que reconhece o pagamento dos valores retroativos do auxílio-acidente no período que antecede a data de entrada do requerimento administrativo. Acidente de trabalho ocorrido em 24/1/1992. Concessão de auxílio-doença no período de 9/2/1992 a 15/7/1992. Auxílio-acidente ativo desde 3/5/2019. Ausência de prova da incapacidade parcial e permanente entre a data posterior à cessação do auxílio-doença e o requerimento administrativo do auxílio-acidente. Acidente de trabalho ocorrido em 1992, sob a égide da Lei nº 8.213/91, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.528/1997.
Necessidade de realização de perícia médica para avaliação da incapacidade no período reclamado. Autor expressamente dispensou a produção de provas, cujo ônus lhe cabia dar cumprimento. Inteligência do artigo 373, I, CPC. Preclusão da prova pericial reconhecida. BENEFÍCIO INDEVIDO.
3. Segurado isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. 4. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, com observação. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005329-41.2019.8.26.0541; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Fé do Sul -2ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Acidente do trabalho Auxiliar de cozinha Acidente típico Fratura do dedo polegar da mão esquerda Julgamento convertido em diligência para renovação da prova pericial por perito de confiança deste Tribunal
Ausência da obreira ao ato pericial designado Inércia do autor e de seu patrono - Preclusão da prova técnica Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos que não autorizam o reconhecimento da existência do binômio incapacidade laborativa/nexo causal - Ônus da prova carreado à apelante Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido
. (TJSP;
Apelação Cível 1003354-66.2014.8.26.0053
;
Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020).

Logo, não havendo prova da incapacidade laborativa, ainda que temporária, o autor e apelado não faz jus a nenhum benefício pretendido.

Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em atestados médicos particulares e exames médicos, carecem da imparcialidade e robustez técnica necessária para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do laudo administrativo do INSS, que concluiu pela aptidão do recorrido para o trabalho desde agosto de 2018.

Outro ponto que reforça a conclusão pela aptidão laborativa do recorrido ao tempo da avaliação da autarquia é o fato de que
ele retomou
as
atividades
de trabalho
em
dezembro
de 2018,
, conforme demonstrado pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado aos autos, exercendo atividades de vigilante – fls. 109/113.

Embora o apelado tenha retomado atividades laborativas como vigilante em dezembro de 2018, conforme demonstrado pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado aos autos, é importante observar que a alteração da função anteriormente exercida – a de atleta de futebol – pode ter sido motivada por fatores diversos da lesão no joelho mencionada nos autos.

O apelado nasceu em 1983 (atualmente 42 anos) e, considerando o curso natural da carreira de um atleta profissional de futebol, é comum que questões como idade, oportunidades no mercado esportivo ou até mesmo mudanças de interesse pessoal ou circunstâncias externas influenciem a decisão de transitar para outra atividade. Assim, não se pode presumir que a pequna lesão cuja incapacidade a partir de agosto de 2018 não restou atestada tenha sido o único fator determinante para o suposto encerramento de sua carreira como atleta de futebol, especialmente na ausência de elementos concretos que comprovem essa relação causal direta.

Aliás, a sentença condenou a autarquia a manter o auxílio doença até a reabilitação do autor para a mesma ou outra função, o que já havia ocorrido. Tal circunstância demonstra a inexistência de qualquer incapacidade que justificasse o restabelecimento do benefício previdenciário.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo INSS para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido do autor.

É como voto.